Tribunal: TJDFT
Processo: 0000079-32.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000079-32.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Pela decisão de ID: 18315953, os cálculos concernentes à anuente ÂNGELA GUIMARÃES DRUMMOND foram homologados e o ofício de requisição de precatório consta no ID: 21193623. As partes foram intimadas sobre o prosseguimento do feito e o DF quedou-se inerte (ID: 22751254). O SINDIRETA, por sua vez, requereu no ID: 2210394: “a) a apreciação da petição constante do ID 17819322; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos não anuentes ANDRE GODOY RAMOS, ANGELA RANGEL SANTOS VALENZUELA, ANTONIO CARLOS MARQUES GONÇALVES, ANTONIO MAGNO PAIVA DA SILVA e ARIZETE GLORIA SANTIAGO DA SILVA, haja vista o saneamento do feito (ID 17498034); c) a expedição do competente requisitório em favor dos substituídos não anuentes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 9691203; e, d) a apreciação do pedido de ID 9691190, fixando-se os honorários da presente execução.” Intimado, o DF quedou-se inerte quanto às letras “a-d”; todavia impugnou os cálculos relativos à anuente ÂNGELA GUIMARÃES DRUMMOND (ID: 22910379). Manifeste-se o SINDIRETA quanto à impugnação do DF. No intuito de evitar tumulto processual, a apreciação dos pedidos de ID: 2210394 se dará posteriormente. Brasília, 4 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador